Tribunal: STF
Processo: AI 516376
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
Não consta da cópia da petição de
recurso extraordinário o carimbo com a data legível de seu
protocolo. Tendo em vista que a tempestividade do recurso é
pressuposto de ordem pública de seu cabimento, é necessário que
conste do traslado a peça que viabilize essa aferição.
Observo,
ainda, que é irrelevante o fato de não haver alusão à
intempestividade do recurso extraordinário na decisão denegatória de
 seu seguimento, uma vez que o agravo de instrumento se destina ao
exame do cabimento ou descabimento do recurso extraordinário
interposto e inadmitido na origem. Não devolve ele à apreciação
desta Corte o exame restrito das razões de inadmissão invocadas pela
 presidência do Tribunal de origem, mas devolve o exame amplo dos
requisitos desse cabimento, dentre os quais o da tempestividade do
recurso.
                Agravo regimental a que se nega provimento.